Tribunal: TJDFT
Processo: 0715526-76.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715526-76.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO APELADO: CARMELINA PEREIRA DOS SANTOS, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E S P A C H O Intime-se o apelante ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., para regularizar a sua representação processual, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator